Tribunal: TJDFT
Processo: 0704351-03.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do processo: 0704351-03.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NEWTON RODRIGUES GUIMARAES AGRAVADO: RESISTENCE CONSTRUTORA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NEWTON RODRIGUES GUIMARÃES em face de decisão proferida, pelo juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que na ação de execução de título judicial, 0718123-46.2022.8.07.0007, suspendeu o trâmite processual, por estar a Nota Promissória executada, vinculada a contrato de compra e venda de imóvel, que sofre pedido revisional, nos autos 0716925-71.2022.8.07.0007, em trâmite no Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga. Segue teor da decisão agravada: Cuida-se de ação de execução ajuizada por NEWTON RODRIGUES GUIMARAES em desfavor de RESISTENCE CONSTRUTORA LTDA. A parte executada apresentou a exceção de pré-executividade ao ID 138432103, em que alega que opôs embargos à execução ajuizados sob o n. 0713042-19.2022.8.07.0007, em contraposição à execução de n. o 0708388-86.2022.8.07.007d o qual se fundamenta em título executivo (nota promissória) que decorrer da da mesma relação jurídicas (contrato de compra e venda) que originou o título executivo que fundamenta a presente execução (nota promissória de ID 137250437). Nos termos da decisão acostada ao id. 138430177, foi deferida a suspensão dos daqueles autos executivos até ulterior julgamento dos embargos à execução. Ao id. 138430178, o executado apresentou decisão proferida nos autos do processo n. 0716925-71.2022.8.07.0007, em trâmite no Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, no qual requer a revisão do contrato que deu origem à nota promissória executada nos presentes autos. A parte exequente se manifestou ao ID 141000914. É o breve relatório. Decido. Conforme é sabido, a nota promissória é um título de crédito extrajudicial dotado de autonomia e abstração, pelo qual o emitente se compromete diretamente com o beneficiário a pagar-lhe certa quantia em dinheiro, de modo que não necessita de comprovação da validade do negócio jurídico que lhe deu origem e, desde que goze de liquidez, certeza e exigibilidade, poderá ser exigida mediante ação executiva. É sabido que, embora esteja vinculada a um contrato, a nota promissória não perde a sua identidade, ela continua a ser um título de crédito. A vinculação não desnatura a essência da nota promissória enquanto declaração unilateral de vontade no sentido de uma promessa direta de pagamento. Insta ressaltar entretanto que, em alguns casos, a doutrina e a jurisprudência têm admitido a mitigação dos princípios da autonomia e da abstração, para permitir a discussão acerca da origem da obrigação (causa debendi), quando a nota promissória se encontra vinculada ao contrato a ela correspondente. Ao analisar os autos, verifica-se a vinculação do título de crédito executado ao contrato que se busca revisar nos autos n. 0716925-71.2022.8.07.0007, em trâmite no Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga (id. 138430178). Nesse contexto, em que pese seja a nota promissória um título de crédito autônomo e abstrato, que não depende do negócio que deu lugar ao seu nascimento, o fato é que a nota promissória resultante de aludida pactuação não pode ser tomada como cambial, dada sua natureza contratual e acessória. Em suma, ao se vincular a uma garantia advinda de um contrato, a nota promissória passa a se caracterizar como elemento acessório desse pacto, o que faz com que se relativize suas características próprias de título de crédito, a saber: AGRAVO REGIMENTAL. INEXISTÊNCIA DE RAZÕES QUE JUSTIFIQUEM A REFORMA DA DECISÃO. INEXIGIBILIDADE DE NOTA PROMISSÓRIA. VINCULAÇÃO A NEGÓCIO JURÍDICO ANTERIOR. PRINCÍPIO DA INOPONIBILIDADE DAS EXCEÇÕES PESSOAIS AOS TERCEIROS DE BOA-FÉ QUE NÃO SE APLICA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 83 DESTA CORTE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A nota promissória vinculada ao negócio jurídico que a originou deixa de ser autônoma e abstrata. Precedentes. 2. Em se tratando de cessão de título de crédito mediante factoring, as exceções pessoais originalmente oponíveis pelo devedor ao faturizado passam a ser oponíveis à faturizadora, nova credora. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1477400/ES, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/08/2015, DJe 17/08/2015). Pelo princípio da abstração, o título se desvincula do negócio jurídico que lhe deu origem. Todavia, quando há vinculação expressa, como no presente caso, o credor tem como saber da existência do contrato que deu origem ao título. Em razão disso, surge para ele o dever de verificar se aquele contrato foi devidamente cumprido, pois ele tem condição de fazer isso. A boa fé objetiva impõe um dever de cuidado ao credor que receba o título com a vinculação. Afastada a abstração, os vícios da obrigação contratual contaminam a nota promissória. Assim, se não há a obrigação de honrar o contrato porque o credor não cumpriu sua parte, não haverá obrigação de honrar o título de crédito. O devedor só tem que pagar o título se tiver que honrar o contrato a ele vinculado. Nessa mesma linha de entendimento, o STJ já afirmou que a eventual iliquidez do contrato também contamina a nota promissória a ele vinculada, inviabilizando sua execução (art. 786, do CPC). Não há a perda da qualidade de título executivo pela simples vinculação, mas há a perda de liquidez se o contrato vinculado é ilíquido e, em razão disso, não se admite a execução. Em suma, pode-se afirmar que nota promissória vinculada a um contrato continua sendo um título, mas é contaminada por todos os problemas que envolvam o contrato, quer digam respeito à existência do direito de crédito, quer digam respeito à liquidez, à determinação do valor da obrigação. Dentro disso, determino a suspensão da presente ação executiva em razão da prejudicialidade externa, mediante a demonstração da propositura de ação revisional contratual perante o Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga, nos termos dos arts. 313, V, "a" e art. 921, I, ambos do CPC. Aguarde-se o julgamento do processo n. 0716925-71.2022.8.07.0007. Após o julgamento, com base nos artigos 5o e 6o do CPC, as partes devem comunicar a este Juízo o resultado do processo. Publique-se. BRASÍLIA/DF, 30 de novembro de 2022. JOSE GUSTAVO MELO ANDRADE Juiz de Direito . O agravante sustenta a abstração do título de crédito, bem como a inexistência de vícios no contrato combatidos, aptos a macular o título executado. Requer liminarmente o prosseguimento do processo, e, no mérito sua confirmação. É o breve relatório. DECIDO. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarretar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante o art. 995, parágrafo único, do CPC. Em uma análise de cognição sumária, não vislumbro a presença dos requisitos acima mencionados, em especial, a probabilidade do direito. Primeiramente, releva ressaltar que a nota promissória em que se lastreia o processo de execução não circulou. Desta forma, são oponíveis exceções pessoais do devedor em relação ao credor, tais como a nulidade do negócio do qual os títulos originaram. Portanto, a autonomia da obrigação estampada no título de crédito e sua independência em relação ao negócio jurídico adjacente, não se aplicam à querela entre tomador e emitente da nota promissória, mas tão somente ao terceiro de boa-fé que a tenha recebido por endosso, o que não ocorreu no caso em questão. Nesse mesmo sentido, a jurisprudência avaliza a suspensão do processo forçado quando existente justo motivo e plausibilidade jurídica na pretensão de desconstituir o título, como se debate na ação revisional que discute o contrato em que a nota promissória está desvinculada. Não cabe ao juízo do processo executivo analisar a veracidade dos vícios alegados, mas, tão somente, aguardar o desfecho do juízo competente. O prosseguimento da execução implicaria em desnecessários atos processuais de constrição, avaliação e alienação de bens do devedor, quando há possibilidade de decisão judicial válida e eficaz reconhecendo a nulidade do negócio e suas devidas consequências. Assim, INDEFIRO a liminar pleiteada. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas informações Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Anotem-se conexão com o processo 0702103-64.2023.8.07.0000. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 2 de março de 2023